Tribunal: TJDFT
Processo: 0740497-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740497-11.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GLAUCIO MARQUES DE MELO RECORRIDA: BRASCON CONSTRUTORA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DE PREPARO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. CHEQUE. FALSIDADE DA ASSINATURA. LAUDO PERICIAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTOFALSIFICAÇÃO (DISFARCE GRÁFICO). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por força de determinação constitucional, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX, CF). No caso, a sentença não padece de qualquer vício. Apenas se aplicou o direito ao caso concreto. A adoção de tese diversa daquela que as partes entendem aplicável não configura vício, tampouco justificativa para sua anulação. Não se pode confundir decisão concisa com falta de fundamentação. Alegação de falta de fundamentação rejeitada. 2. A legitimidade para causa pode ser analisada segundo a Teoria da Asserção ou a Teoria Eclética de Liebman, segundo a qual, é preciso que haja a pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo da ação, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. Alegação de ilegitimidade ativa rejeitada. 3. Muito embora o recurso objetive a reforma da decisão que revogou o benefício da gratuidade de justiça, nesta instância recursal houve o recolhimento do preparo. A prática desse ato representa incompatibilidade com a hipossuficiência alegada e para a obtenção da benesse na origem. Restou igualmente prejudica a análise do pedido para concessão, em razão da preclusão lógica. 4. Nos termos do art. 429, II do CPC, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, quando se tratar de impugnação da autenticidade. 5. Demonstrada a autenticidade da assinatura aposta no cheque pela perícia grafotécnica, bem como a titularidade do crédito pelo endosso, cabe ao devedor o pagamento da dívida, nos termos do artigo 389 do Código Civil. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a aplicação de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “a jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que a ausência de particularização do dispositivo legal violado consubstancia deficiência insanável da fundamentação recursal, e impede o conhecimento do especial. Incide à hipótese o óbice da Súmula n. 284 do STF. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.222.576/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). Ademais, “é ‘impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto’ (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no REsp n. 2.049.963/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017